Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, de modo especial das razões recursais, verifica-se que o apelante apresentou fundamentos fáticos e jurídicos relativos a notificação extrajudicial e deliberação em Assembleia-Geral do condomínio sobre cobrança de valores, os quais não foram objeto de apreciação na sentença, em razão da decretação da revelia. Dessa forma, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre a inovação recursal, tendo em vista o disposto no art. 1.013, § 1o, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12